Tribunal: TJSP
Processo: 0015296-08.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa - Prazo prescricional – Natureza de sanção penal, não de tributo – Prescrição da pena de multa deve observar o disposto no artigo 114 do Código Penal – Julgados da 12a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Suspensão correta – Agravo PROVIDO.